Tribunal: CARF
Processo: 19740.900189/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.900189/2009-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.191 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-52.005,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do despacho decisório, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP) no
01587.57357.310108.1.3.041090 (fls. 03/07), na qual o interessado objetiva compensar
débito de IRPJ, de dezembro/2007, no valor de R$ 7.976.583,37, com crédito de IRPJ,
no valor de R$ 7.301.220,48 (período de apuração: 31/12/2006; data da arrecadação:
30/03/2007) que alega possuir em decorrência de incorporação de outra empresa
(CNPJ: 30.131.502/0001-12).
Através do Despacho Decisório da Deinf/RJO no 848616249 (fl. 08), não foi
homologada a compensação declarada, em razão da improcedência do crédito
informado, em virtude da não confirmação da incorporação da empresa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.900189/2009-43
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 13/25,
requerendo que fosse julgada procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecesse o direito creditório pleiteado e homologasse a compensação efetuada,
alegando, em síntese, o seguinte:
. que não prospera a assertiva de que o crédito existente pertencia à outra instituição;
que o crédito foi absorvido pela Recorrente por ocasião da incorporação do Banco
UBS S/A, no dia 1o de maio de 2007, consoante se verifica da Ata da Assembléia Geral
Extraordinária que aprovou o Protocolo e a Justificação de Incorporação.
. que, em 30/10/2007, o Bacen enviou à Recorrente o Comunicado Deorf/GTRJA
2007/09708 informando que a incorporação foi aprovada.
. que, nos termos dos artigos 1.116 a 1.118 do Código Civil e do art. 227, da Lei no
6.404/76, há, na incorporação, a sucessão de todos os direitos e obrigações da
sociedade incorporada pela incorporadora, sendo certo que a operação se efetiva
quando a Assembléia Geral da Incorporadora aprova o laudo de avaliação e
incorporação, o que ocorreu em 01/05/2007.
. que, a partir de 01/05/2007, a Recorrente passou a ser detentora do crédito de
imposto de renda da incorporada, apurado no ano-base de 2006, em função de
recolhimento a maior do que o devido.
. que entendimento diverso contraria a legislação vigente e fere os princípios
administrativos da moralidade e da eficiência, previstos no art. 37 da Constituição
Federal e no art. 2o da Lei no 9.789/1999.
. que, equivocadamente, declarou a data de incorporação como sendo o dia
02/05/2007, e não o dia correto, 01/05/2007; que mero erro formal não tem o condão
de extinguir o seu direito, sendo que a Administração Pública deve buscar a verdade
material.
. que, ao invés de não homologar de plano a compensação, a fiscalização deveria tê-la
intimado a apresentar os documentos comprobatórios.
. que a Receita Federal tem acesso às suas declarações.
Em 18/08/2010, a DRJ/RJ/I, através do Acórdão no 12-32.827, às fls. 106/111, declarou
nulo o Despacho Decisório no 848616249, por cerceamento de defesa, quanto à questão
da comprovação da sucessão por incorporação, já que o interessado não foi intimado a
apresentar a documentação comprobatória, determinando que fosse proferida nova
decisão, em boa e devida forma.
Através do novo Despacho Decisório no 138/2012 (fls. 287/292), proferido em
20/09/2012, a Diort da Demac/RJO não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou a compensação efetuada. Transcreve-se, a seguir, trechos do referido
Despacho Decisório.
“....
Quanto à comprovação do evento de sucessão, vê-se através das cópias extraídas do
processo no. 12448.723954/2011-85 e dos extratos dos sistemas RFB, fls. 246/251, que
o evento de sucessão por incorporação do BANCO UBS S.A. CNPJ no.
30.131.502/0001-12, pelo BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ no. 30.306.294/0001-45,
encontra-se comprovado, tendo ocorrido a baixa no cadastro CNPJ da sucedida em
01/05/2007 e, informado evento de sucessão em 05/04/2011.
Diante da necessidade de atestar se o crédito alegado gozava dos requisitos de liquidez
e certeza exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172 de
25/10/66, e também pelo fato de inexistir documentação nos autos que permitisse
concluir que efetivamente houve o pagamento indevido ou a maior do tributo, bem
como diante das inconsistências constantes das declarações de tributos (DCTF e
DIPJ), intimou-se a interessada através do Termo de Intimação no 813/2012 a:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

1) Apresentar os registros contábeis e fiscais das contas alteradas, lançamento
pertinente ao valor a pagar e a respectiva retificação, que permitiram a obtenção do
novo cálculo do ajuste final (R$ 20.608.889,26) relativo a dezembro/2006;
2) Apresentar cópia do LALUR relativo ao ano-calendário de 2006;
Em resposta, foi apresentada a documentação de fls. 127/152, a qual consistia em
cópias de registros no RAZÃO e cópia de LALUR, que não se demonstraram
conclusivas. Assim, não sendo esclarecedores e suficientes os registros no RAZÃO
apresentados e tendo sido o LALUR apresentado relativo à sucessora e não à sucedida
(à qual se refere o indébito em tela), foi efetuada nova intimação, de no 1.088/2012,
para que fosse esclarecido o que segue:
1) Explicar a diferença/divergência entre os valores de IRPJ – ajuste final, declarados
em DCTF original (R$ 27.397.771,41) e em DIPJ original (R$ 15.764.307,47) e
respectiva retificadora (R$ 20.608.889,26), apresentando os registros contábeis e
fiscais das contas alteradas, com indicação (marcação) correlacionando os
lançamentos escriturados no Razão e Diário com os valores alterados, de modo a
possibilitar a identificação, nos referidos registros, os valores acima citados;
2) Apresentar cópia do LALUR relativo ao ano-calendário de 2006 relativo à
incorporada (BANCO UBS S.A. CNPJ no. 30.131.502/0001-12), tendo em vista que o
LALUR apresentado em resposta à intimação anterior, de no 813/2012, se refere à
incorporadora e não à sucedida.
Em resposta a interessada juntou a documentação de fls. 198/230, e apresentou
esclarecimentos em petição de fls. 198/199, conforme abaixo transcrito:
“Como é possível verificar do item 1, a despesa de provisão da PLR foi considerada
indedutível para o cálculo do IRPJ informado na DCTF original. Por outro lado, na
DIPJ original esta mesma despesa foi considerada integralmente dedutível.
Posteriormente, após análise, foi constatado que apenas R$ 22.048.161,58 (do total de
R$ 40.338.037,00) foram dedutíveis no ano calendário de 2006 (contas a pagar),
conforme pode se observar das declarações retificadoras enviadas. Do saldo
remanescente de R$ 18.289.875,42, o valor de R$ 9.186.760,78 foi considerado
dedutível pelo pagamento em fevereiro de 2007 e o valor de R$ 9.106.114,46 foi
revertido conforme pode ser verificado no razão contábil (Doc. 02).
O item 2 refere-se à provisão para contingências trabalhista conforme pode-se
constatar do razão contábil (Doc. 03), a qual não foi adicionada no cálculo da DIPJ
original.
Com relação ao item 3, é possível verificar que o valor relativo a ajuste de operações
de mercado futuros não foi adicionado no cálculo da DIPJ original.
Fazendo referência ao item 4, o verifica-se que o imposto retido na fonte não foi
considerado no cálculo da DCTF e DIPJ originais.
Finalmente, quanto ao item 5, os valores referentes aos pagamentos por estimativa
foram informados de forma incorreta tanto na DCTF quanto na DIPJ, conforme pode
ser verificado nos DARF's pagos (Doc. 04).”
Na essência a interessada foi intimada a explicar a composição de cada um dos
diversos valores por ela mesma apresentados, referente à apuração do IRPJ do ano-
calendário de 2006 – ajuste final. Apresentou então planilha onde explica as alterações
contábeis que teriam justificado os valores constantes nas declarações entregues.
Na planilha apresentada relaciona o que teria ocorrido na sua contabilidade em três
momentos: até a entrega da DCTF original, até a entrega da DIPJ original e até a
entrega de uma DCTF retificadora, sem precisar qual. As mudanças citadas ocorreram
na composição do lucro real e na liquidação do imposto apurado. Foram cinco itens
alterados, entretanto a Participação nos Lucros e Resultados PLR (uma adição ao
lucro líquido para a obtenção do lucro real) tem o valor de R$ 40.338.037,00 e
apresenta variações de até R$ 40.000.000,00. Os demais itens apresentam variações
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

superiores a R$ 2.000.000,00, ou seja, o ocorrido com a PLR é fundamental para
explicar as alterações ocorridas.
Comparando-se as informações apresentadas pela interessada com as declarações
anteriormente citadas (DCTF e DIPJ do ano de 2006), constata-se o que segue:
A interessada apresentou seis DCTF relacionadas ao débito de IRPJ ajuste anual e
duas DIPJ, uma original e outra retificadora.
Primeiramente alega em petição e planilha com a Demonstração das Bases de Cálculo
do IRPJ referentes ao ano calendário 2006, fls. 200, que a despesa de provisão da PLR
foi considerada totalmente indedutível para o cálculo do IRPJ informado na DCTF
original (vê-se em “adições” o valor de R$ 40.338.037,00 – Participações nos Lucros e
Resultados, na coluna que identifica o “cálculo do IR confessado em DCTF original”).
Entretanto, verifica-se em DCTF original, entregue em 03/05/2007, que a interessada
não confessou débito de IRPJ ajuste final, fls. 280/281.
Depois, diz que na DIPJ original (entregue em 29/06/2007), aquela mesma despesa de
provisão de PLR foi considerada integralmente dedutível, o que teria gerado um saldo
de imposto a pagar no valor de R$ 15.764.307,48 (conforme planilha fls. 200 e DIPJ
original, fls. 258).
No entanto, mesmo após essa nova apuração feita em DIPJ, a interessada apresentou
em 12/07/2007 DCTF retificadora confessando ter apurado o débito em questão no
valor de R$ 27.910.109,74, e posteriormente, em 12/12/2007, apresentou nova
retificadora informando o mesmo débito, no valor de R$ 27.397.771,41.
Por fim, acrescenta que, mais uma vez, posteriormente, constatou que apenas R$
22.048.161,58 (do total dos R$ 40.338.037,00) teriam sido dedutíveis no ano calendário
de 2006, e que, do saldo remanescente de R$ 18.289.875,42, o valor de R$
9.186.760,78 teria sido considerado dedutível em fevereiro de 2007 e o valor de R$
9.106.114,46 teria sido revertido, conforme razão contábil de fls. 200/202, o que teria
gerado o saldo de imposto a pagar de 20.608.889,24.
Ou seja, esse último lançamento contábil, que teria gerado o saldo de IR a pagar no
valor de R$ 20.608.889,24, ocorreu em fevereiro de 2007, entretanto, mesmo tendo
conhecimento dessa nova apuração, recolheu posteriormente, em 30/03/2007, DARF no
valor de R$ 27.910.109,74, relativo ao ajuste final de IR, conforme extrato SINAL fls.
256.
Mesmo suas declarações entregues posteriormente ao lançamento contábil feito em
fevereiro de 2007, não o refletem, pois apresentou em 03/05/2007 a DCTF original sem
confissão de débito de IR-ajuste-final, assim como a DIPJ original, em 29/06/2007, com
outro valor apurado (R$ 15.764.307,48).
Constata-se do que acima se expôs, que não há identidade entre a cronologia dos
registros contábeis com as datas de entrega das declarações e recolhimento do DARF.
Por fim, cabe ressaltar que a interessada foi intimada a demonstrar contabilmente a
composição de cada um dos diferentes valores que ela própria declarou de IRPJ,
apresentando os lançamentos escriturados no Razão e Diário com os valores alterados,
de modo a possibilitar a identificação dos registros que teriam gerado aquelas
alterações nas suas declarações, o que não fez, não tendo inclusive apresentado os
registros no Diário. A linha de tempo que demonstrou se mostra incompatível com as
declarações apresentadas.
Diante das inconsistências apontadas, encontrando-se os lançamentos contábeis
apresentados dissociados do que consta de sua DIPJ, não havendo identidade
cronológica entre aqueles, as datas de entrega das declarações e o recolhimento do
DARF relacionado ao crédito pleiteado, não há como conferir certeza e liquidez ao
valor do crédito alegado.
Portanto, com base no que consta dos autos, nas pesquisas aos sistemas informatizados
RFB, considerando-se que a certeza e a liquidez do crédito constituem requisito
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

indispensável para a restituição/compensação, em obediência ao disposto no artigo 170
da Lei no. 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional, no uso da competência do
artigo 229, parágrafo 3o, inciso VI, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista a delegação de
competência disposta no artigo 6o da Portaria DEMAC/RJO no 63, de 18/07/2012,
publicada no D.O.U. de 20/07/2012, em consonância com o que dispõem os artigos 58
e 63 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 DECIDO:
a) Fica a interessada acima identificada CIENTIFICADA do inteiro teor do Acórdão
no. 12-32.827 de 18/08/2010, da DRJ/RJ1, prolatado no presente processo.
b) NÃO RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO referente ao crédito de sucedida
detentora do CNPJ no no. 30.131.502/0001-12, relativo a pagamento a maior ou
indevido de IRPJ, no valor de R$ 7.301.220,48 (sete milhões trezentos e um mil
duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), referente ao DARF recolhido sob o
Código de Receita 2390 (IRPJ ajuste final-financeira, do período de apuração de
31/12/2006) informando como valor principal R$ 27.397.771,41), em favor de BANCO
BTG PACTUAL S.A. (anteriormente denominado BANCO UBS PACTUAL S.A.), CNPJ
no. 30.306.294./000145;
c) NÃO HOMOLOGAR as compensações efetuadas através da DCOMP no eletrônica
de no. 01587.57357.310108.1.3.04-1090;
.....”
O interessado foi cientificado do novo Despacho Decisório em 05/10/2012 (fl. 300).
Inconformado, o interessado, em 06/11/2012 (fl. 302), apresentou a manifestação de
inconformidade (fls. 308/327), requerendo a reforma do Despacho Decisório, para
reconhecer o crédito e homologar a compensação, alegando, em síntese, o seguinte:
. que deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do Débito Compensado até o
efetivo encerramento do contencioso administrativo, conforme a expressa disposição
constante do artigo 74, §o 11, da Lei no 9.430/96.
. que, a despeito de ter sido inequivocamente demonstrada a legitimidade do Crédito
Compensado, mediante a demonstração da apuração do IRPJ evidenciada nas
Declarações Retificadoras, já que todas as divergências apontadas e esclarecidas na
planilha apresentada foram amparadas por documentação contábil e fiscal anexadas
às repostas aos Termos de Intimação n° 813/2012 e n° 1.088/2012 (i.e., cópias do
Razão das contas alteradas, cópia do LALUR do período, cópia dos comprovantes de
pagamento de estimativas etc), a D. DEMAC/RJO proferiu o Despacho Decisório
Recorrido, não reconhecendo o Crédito Compensado e, consequentemente, não
homologando a compensação do Débito Compensado, sob a alegação de ausência de
certeza e liquidez do direito creditório.
. que a D. DEMAC/RJO não contestou os ajustes promovidos pelas Declarações
Retificadoras, reconhecendo, dessa forma, a legitimidade da apuração do IRPJ do ano-
calendário de 2006 na forma como evidenciada e documentalmente comprovada nestes
autos.
. que a própria Autoridade Administrativa não refuta a existência do direito creditório,
mas, essencialmente, apenas limita-se a reclamar sua não evidenciação nas
Declarações Originais.
. que a D. Fiscalização fundamentou o indeferimento do Crédito Compensado no fato
de as Declarações Originais estarem em desacordo com a contabilidade, bem como no
fato de as Declarações Retificadoras terem sido transmitidas em momento
cronologicamente posterior aos lançamentos contábeis que deram causa aos ajustes
promovidos na base de cálculo do IRPJ apurado em 2006, não tendo sido contestado,
em nenhum momento, qualquer elemento da apuração em si, evidenciada nos
documentos contábeis e fiscais apresentados em resposta aos Termos de Intimação n°
813/2012 e n° 1.088/2012.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

. que a D. DEMAC/RJO reputou legítimos os lançamentos contábeis que ensejaram a
apuração do IRPJ no ano calendário de 2006, inclusive reconhecendo que estes foram
demonstrados documentalmente nos autos.
. que decidiu-se indeferir o Crédito Compensado pelo mero erro de fato cometido nas
Declarações Originais, a despeito de devidamente sanado nas Declarações
Retificadoras, antes da emissão do Despacho Decisório Recorrido.
. que eventuais equívocos cometidos em declaração fiscal (i.e. DIPJ ou DCTF) não
anulam o direito creditório, pois não afetam o recolhimento a maior ocorrido, este
inconteste.
. que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, na análise de direito creditório
pleiteado em procedimento de compensação, a autoridade fiscal deve se ater
unicamente às informações constantes da declaração fiscal ativa (seja ela original ou
retificadora), desde que esta tenha sido transmitida antes do Despacho Decisório; cita
ementas de julgados do E. CARF.
. que o mero confronto entre o DARF recolhido no valor de R$ 27.910.109,74 e as
informações contábeis e fiscais apresentadas nos autos pela Impugnante seria
suficiente à constatação da legitimidade do Crédito Compensado, composto pela
diferença entre o supracitado pagamento e o IRPJ a pagar no valor de R$
20.608.889,24, devidamente apurado na contabilidade e evidenciado nas Declarações
Retificadoras.
. que, em observância ao princípio da verdade material, os erros de fato jamais
poderiam macular o direito creditório da Impugnante, sendo certo que, uma vez
comprovada a correta apuração do IRPJ evidenciada nas Declarações Retificadoras,
deve-se reconhecer o Crédito Compensado decorrente da diferença entre o valor do
DARF recolhido no ajuste anual e o valor de IRPJ efetivamente devido.
. que uma vez constatada a divergência entre as apurações declaradas nas Declarações
Originais e nas Declarações Retificadoras, a D. DEMAC/RJO deveria, apenas,
verificar a legitimidade da apuração declarada nas últimas, com base em
documentação fiscal e contábil hábil, sem se preocupar com a data de transmissão das
declarações fiscais ou outras eventuais questões meramente formais que não tenham
qualquer impacto no valor de IRPJ efetivamente apurado no ano-calendário de 2006.
. que, ainda, ad argumentandum, não pode a Autoridade Fiscal negar a totalidade do
Crédito Compensado, uma vez que já está mais do que comprovada nos autos sua
existência e validade. Se há alguma dúvida sobre parcela do direito creditório, deve a
Autoridade Fiscal ao menos homologar a parte que entender comprovada.
. que, ad argumentandum, a cobrança do Débito Compensado também não merece
prosperar, haja vista tratar-se de débito de estimativa mensal de IRPJ do ano-
calendário de 2007, já que uma vez encerrado o período de apuração do tributo, a
exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, prevalecendo o valor
do IRPJ efetivamente devido com base no lucro real. Cita jurisprudência
administrativa.
Protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito.
Na sequência, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada, em conformidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/03/2007
PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, a menos
que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que o pagamento de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) foi efetuado indevidamente ou a maior, conclui-se que tal pagamento
não constitui direito creditório passível de restituição ou compensação, não devendo
ser homologadas as compensações.
DÉBITO DECLARADO NA DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA.
Uma vez que o direito creditório não foi reconhecido, cabe a cobrança do débito
compensado indevidamente na declaração de compensação (DCOMP), já que o mesmo
está confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído, com
juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento do seu pleito compensatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário (e-fls. 622 e seguintes), são: cópia do Livro Razão e Livro
Diário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação.
Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38,
da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por outro lado, os documentos juntados também devem ser admitidos por outro
fundamento: art. 16, § 4.o, alínea "c". E, este foi o fundamento que prevaleceu perante o
Colegiado.
A maioria do Colegiado admitiu que os documentos juntados pela Interessada em
recurso fossem apreciados por guardarem relação direta com o decidido pela DRJ, posto que
pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Logo, por estes termos, os documentos apresentados devem ser admitidos e
apreciados.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

Nulidade do Decisão da DRJ
Preliminarmente, a defesa alega nulidade do acórdão recorrido, sustentando que a
DRJ inseriu novos elementos jurídicos em sua motivação. Aduz que se pleito foi originalmente
negado via Despacho Decisório em razão de uma suposta ausência de “(...) identidade
cronológica entre a cronologia dos registros contábeis com as datas de entrega das declarações
e recolhimento do DARF (...)” (fls. 292), enquanto a DRJ apontou divergências numéricas e
matemáticas na contabilidade da Recorrente, inovando, em sua ótica, a motivação da denegação
do seu pleito.
Analisando o teor do Despacho Decisório, verifica-se que ele considerou os dados
e informações contidos na declaração retificadora, tanto que a Recorrente foi intimada e
reintimada para comprovar que os novos dados inseridos, nos termos do §1o, do art. 147 do CTN,
mas, conforme se entendeu, sem êxito.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Conforme destacou a DRJ, a autoridade despachante entendeu que “não restaram
identificados contabilmente, no Razão e no Diário (este nem foi apresentado), os registros dos
valores alterados na declaração retificadora.” Logo, por essa razão, não se reputou legítimos as
alterações efetuadas.
Este ponto foi muito bem historiado pela própria decisão recorrida. Veja-se o
trecho abaixo transcrito:
Analisando os autos, verifica-se que não procede a alegação do interessado de que
o indeferimento do crédito estaria fundamentado somente no fato de as declarações
originais estarem em desacordo com a contabilidade, bem como no fato de as
declarações retificadoras terem sido transmitidas em momento cronologicamente
posterior aos lançamentos contábeis.
Isto porque, basta consultar o Despacho Decisório no 138/2012, proferido em
20/09/2012, pela autoridade a quo Diort da Demac/RJO, para constatar que a
existência do direito creditório foi refutada por relato de diversas inconsistências
pontuadas nos documentos contábeis e fiscais apresentados pelo interessado.
Também não tem fundamento a alegação do interessado, de que D. DEMAC/RJO
teria reputado legítimos os lançamentos contábeis que ensejaram a apuração do IRPJ
no ano calendário de 2006, e que estes estariam demonstrados documentalmente nos
autos. Tal conclusão é facilmente extraída de trecho (fls. 291/292) do referido
Despacho Decisório, in verbis:
“...
Por fim, cabe ressaltar que a interessada foi intimada a demonstrar contabilmente a
composição de cada um dos diferentes valores que ela própria declarou de IRPJ,
apresentando os lançamentos escriturados no Razão e Diário com os valores alterados,
de modo a possibilitar a identificação dos registros que teriam gerado aquelas
alterações nas suas declarações, o que não fez, não tendo inclusive apresentado os
registros no Diário... (grifei).
Pelo exposto, a autoridade a quo Diort da Demac/RJO entendeu que não restaram
identificados contabilmente, no Razão e no Diário (este nem foi apresentado), os
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

registros dos valores alterados na declaração retificadora. Logo, evidentemente, não
poderia reputar legítimos os lançamentos contábeis, como alega o interessado.
Evidentemente que as intimações só ocorreram, em razão das alterações feitas por
declarações retificadoras, não prosperando a irresignação do Contribuinte de que não foram
considerados os dados inseridos em declaração retificadora, apenas as originais. De acordo com
a DRJ, não prosperaram as alterações efetuadas, pelo fato de que elas não estavam alinhadas com
os lançamentos contábeis, o que é bem diferente da alegações do Contribuinte, mas isso é
matéria de prova, a ser apreciado no mérito.
Assim, rejeita-se tal alegação de nulidade.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como relatado, trata-se de processo de Declaração de Compensação (DCOMP
eletrônica de no. 01587.57357.310108.1.3.04-1090), que apresenta crédito oriundo de pagamento
a maior ou indevido de IRPJ, no valor de R$ 7.301.220,48 (sete milhões trezentos e um mil
duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), crédito este que informa ser de sucedida,
BANCO UBS S.A., detentora do CNPJ no. 30.131.502/0001-12, o qual pretende compensar com
débito próprio de IRPJ, do período de apuração de dezembro/2006, no valor de R$ 7.976.583,37.
O crédito em tela foi analisado eletronicamente e emitido Despacho Decisório
pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil, identificado pelo no de rastreamento
848616249, onde não foi homologada a compensação efetuada, sob o fundamento de que não
teria sido confirmada a existência de evento de sucessão entre o declarante e o detentor do
crédito.
Cientificada do referido Despacho Decisório e, inconformada, apresentou
Manifestação de Inconformidade, tendo a Delegacia de Julgamento, através do Acórdão no. 12-
32.827 de 18/08/2010, da DRJ/RJ1, fls. 106/111, declarado nulo o referido Despacho Decisório,
por cerceamento de defesa quanto à questão da comprovação da sucessão e por ferir o princípio
da legalidade, nos termos do voto do relator, determinando que fosse proferida nova decisão.
Posteriormente, através do Despacho Decisório no 138/2012 (fls. 287 a 292), a
mesma Delegacia não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação
efetuada, desta vez, por ausência "(...) identidade cronológica dos registros contábeis com as
datas de entrega das declarações e recolhimento do DARF. (...)” (fls. 291). Confira-se:
A interessada apresentou seis DCTF relacionadas ao débito de IRPJ ajuste anual e
duas DIPJ, uma original e outra retificadora.
Primeiramente alega em petição e planilha com a Demonstração das Bases de Cálculo
do IRPJ referentes ao ano calendário 2006, fls. 200, que a despesa de provisão da PLR
foi considerada totalmente indedutível para o cálculo do IRPJ informado na DCTF
original (vê-se em “adições” o valor de R$ 40.338.037,00 – Participações nos Lucros e
Resultados, na coluna que identifica o “cálculo do IR confessado em DCTF original”).
Entretanto, verifica-se em DCTF original, entregue em 03/05/2007, que a interessada
não confessou débito de IRPJ - ajuste final, fls. 280/281.
Depois, diz que na DIPJ original (entregue em 29/06/2007), aquela mesma despesa de
provisão de PLR foi considerada integralmente dedutível, o que teria gerado um saldo
de imposto a pagar no valor de R$ 15.764.307,48 (conforme planilha fls. 200 e DIPJ
original, fls. 258).
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

No entanto, mesmo após essa nova apuração feita em DIPJ, a interessada apresentou
em 12/07/2007 DCTF retificadora confessando ter apurado o débito em questão no
valor de R$ 27.910.109,74, e posteriormente, em 12/12/2007, apresentou nova
retificadora informando o mesmo débito, no valor de R$ 27.397.771,41.
Por fim, acrescenta que, mais uma vez, posteriormente, constatou que apenas R$
22.048.161,58 (do total dos R$ 40.338.037,00) teriam sido dedutíveis no ano calendário
de 2006, e que, do saldo remanescente de R$ 18.289.875,42, o valor de R$
9.186.760,78 teria sido considerado dedutível em fevereiro de 2007 e o valor de R$
9.106.114,46 teria sido revertido, conforme razão contábil de fls. 200/202, o que teria
gerado o saldo de imposto a pagar de 20.608.889,24.
Ou seja, esse último lançamento contábil, que teria gerado o saldo de IR a pagar no
valor de R$ 20.608.889,24, ocorreu em fevereiro de 2007, entretanto, mesmo tendo
conhecimento dessa nova apuração, recolheu posteriormente, em 30/03/2007, DARF no
valor de R$ 27.910.109,74, relativo ao ajuste final de IR, conforme extrato SINAL fls.
256.
Mesmo suas declarações entregues posteriormente ao lançamento contábil feito em
fevereiro de 2007, não o refletem, pois apresentou em 03/05/2007 a DCTF original sem
confissão de débito de IR-ajuste-final, assim como a DIPJ original, em 29/06/2007, com
outro valor apurado (R$ 15.764.307,48).
Constata-se do que acima se expôs, que não há identidade entre a cronologia dos
registros contábeis com as datas de entrega das declarações e recolhimento do DARF.

O Interessado foi cientificado do novo Despacho Decisório em 05/10/2012 (fls.
300).
Inconformado, apresentou a manifestação de inconformidade, requerendo a
reforma do aludido Despacho, sendo o pleito não acolhido pela DRJ. Para a DRJ, não teria sido
documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública,
em face de divergências entre a declaração retificadora e a contabilidade da Recorrente.
Em recurso, o Contribuinte trouxe novos documentos, defendendo a inexistência
de supostas divergências em sua contabilidade; na sequência, invoca a prevalência da verdade
material, e ao final pugna pelo reconhecimento integral do direito creditório que postula.
Pois bem. Tratando-se de retificação de DCTF, de fato, deve-se exigir do
contribuinte, em Dcomp, que apresente os registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos
consistentes de prova, para dar respaldo as retificações efetuadas.
Com a decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte apresenta recurso
voluntário, juntando documentos, e, ao final, pugna pela procedência do seu recurso.
Compulsando estes documentos, verifico que, em tese, eles podem comprovar o direito
creditório postulado. Como se viu, admitiu-se a juntada de tais documentos, mas sobre eles não
se manifestou a Unidade de Origem.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
i) Aferir a existência do direito creditório postulado, inclusive quanto ao erro de
fato alegado e à disponibilidade do crédito pleiteado, através do exame dos documentos
existentes nos autos.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.191 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.900189/2009-43

ii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 693
DF CARF MF
Original